Tribunal: TJES
Processo: 5005397-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005397-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS. RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que homologou o cálculo de custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 90,78, a ser pago à escrivã da serventia judicial não oficializada. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de custas em serventias não oficializadas; e (ii) avaliar se a expedição de RPV sem pedido formal da credora viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública possui isenção de adiantamento de custas, porém, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, deve arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas, quando sucumbente. Esse dispositivo já foi validado pelo Tribunal, não havendo inconstitucionalidade, pois resguarda o direito dos titulares de serventias, conforme o art. 31 do ADCT.

A expedição de RPV de ofício pelo magistrado, sem pedido formal, não viola o devido processo legal, uma vez que a condenação em custas processuais decorre naturalmente da sucumbência, conforme os arts. 82, § 2º, e 85 do CPC.

A alegação de afronta ao teto remuneratório é irrelevante no caso concreto, considerando que o valor devido (R$ 90,78) está muito aquém do limite constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública Estadual deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em serventia judicial não oficializada, conforme o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sem que isso configure inconstitucionalidade.

A expedição de RPV de ofício para pagamento de custas processuais não viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 82, § 2º, e 85; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001741-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, j. 17.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000482-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO(IPAJM),

em face da r. decisão (id.40480651), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução, opostos em seu desfavor por Marcelo Hackrart, em que se homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada, para a requisição de pagamento no valor de R$ 90,78 (noventa reais e setenta e oito centavos), que corresponde a 60% do valor calculado a título de custas.

Em seu arrazoado (id.8162923), o agravante sustenta que (i) a decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o IPAJM não teve oportunidade de impugnar o valor devido; (ii) a Lei Estadual n.º 9.974/2013, que prevê a cobrança de custas, seria inconstitucional, pois afronta a oficialização das serventias judiciais; (iii) a expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem pedido formal da credora viola o devido processo legal; (iv) a decisão não observou a destinação correta dos valores arrecadados, que deveriam ser rateados entre os fundos indicados na legislação; e (v) a remuneração da escrivã deve ser limitada pelo teto constitucional, conforme preceito do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos de origem, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital.

Em uma nova análise do recurso, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, foi consignado que, embora se reconheça que a Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, sendo-lhe imposta apenas a obrigação de ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, caso seja vencida na demanda, conforme o art. 91 do Código de Processo Civil, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu art. 20, §1º, dispõe que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, tenho que o feito originário foi ajuizado antes da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

Nesse contexto, muito embora o agravante suscite, em suas razões, a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, a matéria versada no presente recurso tem sido enfrentada recorrentemente neste Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja aplicado, de forma plena, o referido dispositivo legal. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com ajuizamento e prolação de sentença antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias.
Precedentes. 3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento. 4. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos. 5. Não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001741-88.2023.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - destacamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1.
Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 2011 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
2.

A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.3.
Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão. 4. A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.
5. Não há que se falar em necessidade de o Juízo
a quo
a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5000482-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, Teceira Câmara Cível, Julgado em: 23.08.2023 - destacamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. COROLÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 23 DO REGIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CUSTAS DESTINADAS AO PARTICULAR DELEGATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pelo Sr. Escrivão, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.4. Reputa-se razoável a divisão proporcional das custas devidas realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.
5.
Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5000494-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, Quarta Câmara Cível, Julgado em: 14.12.2023)

Verifica-se assim, a princípio, que o citado dispositivo não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada, criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. (Nesse sentido:
TJES
, Classe: Apelação, 024140232232, - Relator Substituto:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, impondo, assim, a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias.

Quanto à alegação de impossibilidade de expedição de RPV
ex officio
pelo magistrado, sem a correspondente formulação de pedido de cumprimento de sentença, por suposta violação ao devido processo legal, ressalta-se que a expedição de RPV para requisição de pagamento pode ser equiparada, por analogia e simetria, aos inúmeros processos em que se procede à expedição de RPV para pagamento de honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa instaurar procedimento de cumprimento de sentença para o recebimento dos valores devidos.

Além disso, como já pacificado por esta Corte, “
não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil”
(TJES. AI 5000522-40.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/07/2023).

Finalmente, quanto à incidência do teto remuneratório, o valor a ser pago na hipótese vertente é de R$ 90,78 (noventa reais e setenta e oito centavos), bastante inferior ao teto constitucional, o que, por ora, torna irrelevante a discussão nesse tocante.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.